Tribunal: TJDFT
Processo: 0706600-09.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. PRELIMINAR. SUSPENSÃO PROCESSO. TEMA 864 DO STF. PEDIDO PREJUDICADO. RECURSO JULGADO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. PEDIDO DE IMPLEMENTAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA DO REAJUSTE PREVISTO NA LEI DISTRITAL N. 5.106/2013. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. PREVISÃO APENAS NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA. AUSÊNCIA DE RECURSO FINANCEIRO. LEI VÁLIDA E INEFICAZ. INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Pedido de suspensão do feito em razão da repercussão geral reconhecida no Recurso Extraordinário n. 905.357 (Tema 864) prejudicado, diante do julgamento do mérito do referido recurso.
2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 905.357/RR (tema 864), com repercussão geral, fixou a tese de que a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
3. Caso concreto em que, malgrado seja válida a Lei distrital n. 5.106/2013, a implementação da última parcela do reajuste nela previsto (ano 2015) somente poderia ocorrer se comprovada a respectiva dotação orçamentária do aumento pretendido. Ineficácia da norma que deve ser considerada.
4. Reforma da sentença que impõe a inversão dos ônus da sucumbência para condenação da autora/apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.
5. Preliminar de suspensão prejudicada. Remessa necessária e recurso de apelação conhecidos e providos. Honorários majorados.